Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-77.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500033-77.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ADILSON CAMATA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA, NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
2
VOTO RELATOR No 43.530
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500033-77.2019.8.26.0024
APELANTE: ADILSON CAMATA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ANDRADINA ANEXO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR CONTRA A
MULHER
ADILSON CAMARA APELA da r. sentença de fls.
265/278, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabiano Da Silva Moreno, que
o condenou, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e 147,
caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e c/c Lei no 11.340/06,
ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão
simples, em regime inicial semiaberto. Suspendendo a execução da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
previstas nas alíneas “a” , “b” e “c” , do § 2o do artigo 78 do Código Penal.
Inconformado, insurge-se buscando em preliminar, a
nulidade processual, sob o argumento de que o Magistrado condenou o
acusado, no que atine à contravenção penal de vias de fatos, sem que
tivesse sido narrada na denúncia. No mérito, requer sua absolvição por falta
de provas, a redução da pena, bem como a exclusão da contravenção de
vias de fato (fls. 289/298).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo, a fim de
ser mantida a r. sentença condenatória em seus termos (fls. 305/308).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo (fls. 318/322).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
3
Preliminarmente
Não se vislumbra qualquer nulidade processual,
ante a violação do princípio da correlação, também conhecido como
princípio da relatividade ou da congruência entre o que consta na denúncia
e ao que foi condenado.
Isso porque, conforme se observa da denúncia, as
condutas de ameaça e vias de fato, foram descritas e apenas por um lapso,
a contravenção penal não foi inserida na parte final da exordial, portanto,
não há que se falar em ausência de correlação entre a denúncia e a
sentença proferida.
Em verdade, ocorreu apenas erro material, pois os
fatos foram corretamente descritos e ao ser condenado, o apelante, em
razão de sua conduta, não pode declarar-se surpreso.
Ademais, observo que a sentença encontra-se
ajustada ao quanto descrito na denúncia, procedendo à análise
pormenorizada dos fatos ali elencados, não se reconhece qualquer nulidade
por suposta falta de correção entre àquela e a peça acusatória
Portanto, fica a preliminar arguida rechaçada.
No mérito
Consta da denúncia que, 31 de dezembro de 2018,
por volta das 17 horas, na Rua Osório Junqueira, no 691, na cidade de
Castilho, nesta comarca de Andradina, ADILSON CAMATA, qualificado nos
autos, ameaçou sua ex-companheira, Alexandra Pires Pereira Camata, por
meio de palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, ainda que, nas sobreditas condições de
tempo e local acima narrados, ADILSON CAMATA praticou vias de fato
contra sua ex companheira, Alexandra Pires Pereira Camata.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de
ocorrência (fls. 04/06), servem como prova cabal da materialidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
4
constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
O réu, em ambas as fases da persecução penal, em
linhas gerais, negou os fatos a ele imputados, afirmando que o depoimento
da vítima é falso e que sequer teve contato com a mesma e nunca disse que
iria matá-la (fls. (fls. 09 e mídia).
Todavia, suas versões exculpantes, além de
dissonantes entre si, restaram completamente dissociadas do arcabouço
probatório amealhado.
Com efeito, a vítima Alexandra Pires Pereira
Camata, sempre que ouvida, narrou de forma segura e coesa como se
deram os acontecimentos, informando que manteve relacionamento
amoroso com o apelante por 22 anos e que tiveram uma filha, que conta
com 18 anos. Afirmou que estão separados há 02 anos e que após
manifestar o desejo de se separar “no papel”, o apelante passou a não
aceitar a situação e que constantemente era agressivo e proferia ameaças
sempre que a via. Afirmou que no dia dos fatos, após fechar o salão de
beleza que possui, se encaminha para o seu veículo, quando o apelante
chegou e a forçou a entrar no veículo enquanto a segurava pelo pescoço,
contudo conseguiu se soltar e arrancou com o veículo, momento em que
passou a ser seguida pelo apelante. Afirmou que parou num posto de
combustível e nesse local o apelante passou a ameaçá-la de morte dizendo
"Eu vou te matar, se eu não te matar, mando alguém fazer, estou vendo uns
esquemas". Acrescentou que deixou o local e tomou sentido à residência de
sua genitora e acabou por despistar o autor. Afirma que os fatos que
aconteceram no posto foram presenciados pelos frentistas, porém não
conhece tais pessoas e que no calor dos fatos não observou se a agressão
inicial foi presenciada por alguém. Acrescentou que foi alvo de agressão por
parte do autor outra vez, a aproximadamente 02 meses, porém não
registrou ocorrência. Afirmou ainda que atualmente reside na Cidade de
Rondonópolis, e que o apelante possui outra família e que atualmente está
mais tranquilo, segundo informações da filha do casal. Informou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
5
abrigada na casa de sua mãe, quando teria recebido uma ligação, onde o
interlocutor teria dito para a vítima ter cuidado com seu ex marido, que
estaria armado e armando uma tocaia para ela e seu atual namorado e que
em razão disso, registrou o fato na Cidade de Andradina e foi embora.
E não há razão para por à prova a credibilidade dos
relatos das vítimas, tendo em vista que descreveram com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar suas palavras.
Evidentemente, a palavra da ofendida merece
crédito no confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a
lição dos doutrinadores, mormente quando inexiste motivo para infundada
incriminação a inocente, como in casu.
Confira-se:
EMENTA: Penal. Apelação criminal. Ameaça no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito
absolutório.
Inviabilidade.
Palavra
da
vítima.
Especial
relevância. Negado provimento.
1. Nos crimes afetos à Lei Maria da Penha, o depoimento da
vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque
as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas
oculares.
2. No presente caso, os depoimentos firmes e sem
contradições prestados pela vítima foram corroborados pelas
demais testemunhas, não se verificando qualquer desejo de
incriminação gratuita de sua parte.
3. Negado provimento ao recurso.
(TJ/DF
-
APR
20110910261560
DF
0025724-27.2011.8.07.0009, Relator: João Timóteo de Oliveira,
Data de Julgamento: 22/05/2014, Órgão Julgador: 2a Turma
Criminal. Publicado no DJE em 30/05/2014, p. 180).
A testemunha de acusação Carlos Sérgio Franco
Falsiroli, Delegado de Polícia, informou que a vítima havia sido agredida e
ameaçada pelo apelante, tendo solicitado a aplicação de medida protetiva e
que posteriormente a vítima compareceu no Plantão Policial e disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
6
apelante havia descumprido a referida medida. Acrescentou que a vítima
teria relatado que o apelante não se conformava com a separação e no
momento em que a vítima pediu a separação judicial, o apelante teria
perdido o controle e passado a ameaçá-la. Afirmou que o apelante teria ido
ao serviço da vítima e a agrediu dentro do carro. Informou que com relação
ao descumprimento da medida protetiva, a vítima teria ido ao Plantão
informando que o apelante havia mandado mensagem ou ligado para ela.
Asseverou que não conhecia o apelante e que ao ser ouvido na Delegacia,
teria negado os fatos.
A testemunha de defesa Luzia Aparecida Valentim
Barbosa de Melo informou que é amiga do apelante e que são vizinhos há
16 anos, sendo que se cumprimentavam no portão e que nunca ouviu o
apelante proferir qualquer palavrão. Afirmou que não tem conhecimento se
passaram o Natal juntos, mas observou que não viu pessoas na residência
naquele período, sendo certo que tomou conhecimento da separação
quando viu a vítima indo embora da casa. Acrescentou que soube
posteriormente da separação, através de familiares e que ambos já tinham
novos relacionamentos e que atualmente a filha do casal reside com o pai.
Informou que o apelante havia dito que gostava da vítima, que teria ido
embora de vez com o outro.
A testemunha de defesa Bianca Pires Camata,
informou que é filha do apelante e da vítima e que convive com seu pai.
Afirmou que seus pais estão separados há mais de 02 anos e que a
convivência entre ambos sempre foi tranquila e que não havia briga.
Acrescentou que sua mãe saiu de casa no final do ano passado para “viver
a vida” com seu novo relacionamento e que o motivo da separação é que
sua mãe estaria “aprontando” fazendo coisas desagradáveis, seguindo
comentários no Facebook. Acrescentou que seus pais voltaram a viver
juntos, mas em quartos separados e que ambos já estavam em outros
relacionamentos. Afirmou que sua mãe deixou a casa para viver com o
namorado, e que a separação foi tranquila e que o atual namorado de sua
mãe não é gente boa. Nunca presenciou seu pai “levantar um dedo” para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
7
sua mãe. Afirmou ainda que sua mãe disse que não queria passar o Natal
com a ela, mas veio no dia 31 de dezembro, não sabendo dizer se a vítima
estava em Andradina no dia dos fatos. Aduziu que seu pai sempre aceitou
a separação e nunca foi agressivo. Não sabe dizer porque sua mãe fez a
denúncia contra seu pai e que seu pai não tem ciúmes de sua mãe, até
mesmo porque está com outra pessoa. Que a partilha de bens ainda não foi
feita, sendo que possuem uma casa e um terreno, mas não há discussão
entre eles sobre os bens a serem partilhados. Afirmou que sua mãe nunca
teve motivo para acusá-lo injustamente e que o atual namorado de sua mãe
"está fazendo a cabeça" dela a fazer isso contra seu pai. Sua mãe não
aceita que a depoente não goste do relacionamento dela e que aceita seu
pai com outra pessoa. Afirmou acreditar que sua mãe está acusando seu pai
por influência do atual namorado.
A testemunha de defesa Manoel Antônio Pereira
afirmou que é sogro do acusado e que considera o acusado como seu filho
e que era um bom marido e nunca viu agressão dele contra sua filha.
Afirmou que o apelante é trabalhador, mora no sítio, mas ia "direto" na casa
deles e que não sabe o motivo da separação. Acrescentou que teve contato
com a vítima no final do ano passado, quando ela ainda morava com o
acusado e ficou sabendo por outras pessoas que sua filha estava saindo
com outra pessoa. Acha que sua filha morava junto com o acusado
enquanto matinha um caso com outro rapaz e que não conversou com sua
filha sobre o assunto. Afirmou que não sabe se o réu teve outra namorada
nessa época. Acrescentou que até o dia em que a vítima saiu da casa eles
viviam na mesma casa, mas não como marido e mulher e que sua filha
nunca se queixou do acusado. Ficou sabendo que a vítima registrou uma
ocorrência policial, mas que o acusado não a ameaçou. Afirmou que sua
filha ficou mais de vinte anos convivendo com o réu, sendo nunca reclamou
ou apareceu machucada. Não sabe porque a vítima registrou a ocorrência
policial e que não fala com sua filha, somente sua esposa que conversa.
Acrescentou que de janeiro em diante não viu mais sua filha. Não sabe
como é a vida do atual companheiro de sua filha e que viu esse rapaz por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
8
duas vezes e "não bateu muito" com ele. Não tem nada contra com sua
filha, mas não achou bom o que "ela fez" contra o acusado. Afirmou que em
relação à vitima, o acusado gostava muito dela e que com relação à
separação, disse que o acusado não aceitou a separação porque gostava
muito dela. Afirmou que o acusado se demonstrava contrariado e sentido,
mas ficou conformado e que não comentou que não aceitaria a separação,
mas demonstrava tristeza. Informou que o réu nunca teve problema com
álcool e drogas e que sempre trabalhou e foi preso quando estava indo
trabalhar na Usina. Nunca viu comportamento agressivo por parte do
acusado. Atualmente o acusado já aceitou a separação e não procurará
mais a vítima.
Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos
resultou suficiente ao desate condenatório.
Insta esclarecer que se consideram vias de fato toda
agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal.
Logo, por sua natureza, na contravenção penal de vias de fato, a prova
pericial é dispensável.
E, quanto à ameaça, não se cogite de ausência de
dolo, vez que, pelo que se observa do exame da prova oral coligida, o
increpado revelou sua intenção de incutir na vítima o fundado receio do mal
injusto e grave, gerando nela temor, sendo o que basta para a consumação
do crime.
Confira-se:
Para existência do crime de ameaça, pouco importa que o
agente não tenha o propósito de executar o que promete. Basta
o propósito de intimidar, traduzido por palavras ou atos capazes
de provocar a mentsi trepitatio (TJDF, Ap. 7321, Rel. Mariz de
Barros, j. 24/1/1947).
O crime é de natureza formal, consumando-se no momento em
que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo
agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará
sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não
reclamando sua caracterização a produção de qualquer
resultado material efetivo (TJDFT, APJ 20060910020037, Rel.
José Guilherme, 1a T. Recursal dos Juizados Especiais Cíveis
e Criminas do DF, DJ 21/11/2007, p. 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
9
Ademais, para a configuração do delito de ameaça,
não se exige que o agente use de tom calmo e refletido. Neste sentido:
Ementa: APELAÇÃO
CRIMINAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DA INTIMIDAÇÃO
DA
VÍTIMA. ÂNIMO CALMO DO
RÉU.
EXCLUSÃO
DA
CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. I -
O DELITO DE AMEAÇA É CRIME FORMAL E INDEPENDE,
POR ISSO, DE RESULTADO, CONSUMANDO-SE NO
MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TOMA CONHECIMENTO DO
PROPÓSITO DO AGENTE EM LHE CAUSAR UM MAL
INJUSTO
E
GRAVE.
II
-
O
CRIME
DE
AMEAÇA
NÃO EXIGE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO O ANIMUS
FREDDO,
OU
SEJA,
QUE
O
AGENTE
USE
DE
TOM CALMO E REFLETIDO PARA
IMPINGIR
TEMOR
À
VÍTIMA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (APR
20130310027674 DF, Relator: Nilsoni de Freitas, Julgamento:
04/07/2013, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal; Publicado no
DJE em 12/07/2013).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Nos termos do artigo 59 do Código Penal, as penas
básicas, foram fixadas acima do mínimo legal, pelo Juízo sentenciante, eis
que considerou a intensidade do dolo do comportamento do apelante, o que
mantenho.
Na segunda fase da dosimetria, as reprimendas
foram acrescidas de mais 1/6 pela agravante genérica do artigo 61, inciso II,
“f”, do Código Penal (já que o delito foi cometido com violência contra a
mulher na forma da lei específica).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-77.2019.8.26.0024 -Voto no 43.530
10
Nestes termos, as penas foram tornadas definitivas,
na ausência de demais causas a influírem na dosimetria.
Em face do cúmulo material de crimes, somam-se
as penas aplicadas.
O regime inicial semiaberto e a prisão simples fixada
são de fato os mais adequados nos delitos em comento, eis que plenamente
condizentes com as peculiaridades do caso em tela.
A violência e grave ameaça dos tipos penais
infringidos obstam a substituição de pena corporal por restritiva de direitos,
ex vi do inciso I, do artigo 44, do Código Repressivo.
Por fim, corretamente suspensa a execução da pena
imposta pelo prazo de 02 anos, mediante o cumprimento das condições
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 2o do artigo 78 do Código Penal.
Ante o exposto, AFASTADA A PRELIMINAR
ARGUIDA, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, mantendo-se
a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator